Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-24.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008547-24.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Exploração Sexual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMELY DA CUNHA COSTA - CPF: 075.896.161-84 (VÍTIMA), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008547-24.2026.8.11.0000

PACIENTE: THAYLA LUANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 228 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDICIONAMENTO DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA À APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CAUTELAR DA PRISÃO. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COERÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada para garantia da aplicação da lei penal, sob o fundamento de não localização da acusada e ausência de resposta à acusação, condicionando a reavaliação da custódia à prática de ato processual defensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da prisão preventiva quando utilizada como instrumento de coerção para compelir a acusada a apresentar resposta à acusação, bem como se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP diante da superveniência de novo endereço e da ausência de contemporaneidade dos fundamentos.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige fundamentação concreta, atual e vinculada aos requisitos do art. 312 do CPP, não podendo ser condicionada ao comportamento processual da defesa.

3.2. A exigência de apresentação de resposta à acusação como condição para reavaliação da custódia cautelar configura indevida utilização da prisão como meio de coerção, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência.
3.3. A superveniência de informação sobre o endereço da acusada afasta o fundamento originário da não localização, impondo reexame da necessidade da medida extrema sob bases atuais.

3.4. O decurso de tempo desde os fatos, sem demonstração de risco concreto e contemporâneo à aplicação da lei penal, evidencia a inadequação da custódia cautelar.

3.5. Ausente justificativa idônea para a manutenção da prisão, impõe-se a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da intervenção mínima.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de coerção para compelir o acusado à prática de ato processual, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.”

“2. A superveniência de elementos que afastam o fundamento originário da custódia e a ausência de contemporaneidade dos motivos autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 316 e 319; CF/1988, art.

5º, LIV, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196.806/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC 202.052/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008547-24.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ÉRIKA SILVEIRA GUERREIRO (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: THAYLA LUANA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THAYLA LUANA DE OLIVEIRA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 228 do Código Penal.

A Defensoria Pública sustenta a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea do decreto prisional, ao argumento de que: (
i
) sobreveio fato novo apto a enfraquecer os fundamentos da custódia cautelar, consistente na identificação do endereço atualizado da paciente; (
ii
) não houve intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal, mas, sim, deficiência nas diligências empreendidas pela acusação para a sua localização; (
iii
) a manutenção da prisão preventiva revela-se ilegal e desproporcional, porquanto condiciona a reavaliação da custódia à prévia apresentação de resposta à acusação, invertendo a lógica procedimental e afrontando o direito de defesa e a liberdade da paciente; (
iv
) os fatos imputados remontam ao ano de 2020, tendo transcorrido lapso superior a cinco anos sem a indicação de elemento concreto e atual a evidenciar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
v
) a medida extrema estaria sendo utilizada como sucedâneo de citação pessoal, notadamente como instrumento de coerção para compelir a paciente a comparecer ao processo.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, mediante a substituição da segregação pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 349685873].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 349758865].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 354409396].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 354965397].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008547-24.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que está submetida THAYLA LUANA DE OLIVEIRA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n. 1001227-10.2020.8.11.0039.

Os documentos trazidos no caderno processual digital mostram que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 228 do Código Penal.

Valho-me da exordial acusatória para melhor elucidação dos fatos delituosos,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data e horário não precisos, mas até a data da Prisão em Flagrante, na residência em que viviam, situada na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, a denunciada THAYLA LUANA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, facilitou a prostituição da menor EMELY DA CUNHA COSTA.

Extrai-se do presente caderno investigativo que, a vítima EMELY DA CUNHA COSTA ao saber que a denunciada THAYLA, estava morando nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, entrou em contato com ela dizendo que pretendia fazer programas nesta cidade, THAYLA alegou morar em uma casa alugada e que a menor poderia vir para que morassem juntas, já que nesta casa moravam mais duas pessoas, sendo GEORGE e ANTÔNIO.

Infere-se do feito, que a menor fazia seus programas na BR, perto de um hotel e que cobrava por programa a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que ajudava no pagamento do aluguel da casa, sendo que THAYLA não tinha lucro na atividade da menor, sendo cada uma responsável pelo seu “programa”, a increpada, ao ser questionada, disse ter conhecimento das atividades de EMELY, “não tendo controle sobre a vida dela e nem do que acontece ali na casa”.

A materialidade do delito e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 02), pelo termo de depoimento das testemunhas (f. 04/07, 11/13, 17/19) Boletim de Ocorrência, (f. 39/40 do IP), pelo termo de declarações da vítima (f. 08/09), interrogatório do acusado (f. 23/25), e pelo Relatório n.º 53/2019, (f. 52/55 do IP)”

Após restarem infrutíferas as tentativas de localização da paciente nos endereços constantes dos autos – inclusive com a realização de citação por edital – o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva.

Em decisão datada de 20 de maio de 2021, a Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, acolheu o pleito ministerial e decretou a custódia cautelar, nos seguintes termos:

“No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva da acusada é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva, e os indícios de autoria recaem sobre o imprecado, precipuamente para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados.

A presença do fumus comissi delicti é inequívoca, considerando as provas de materialidade do crime angariada aos autos. Há indícios suficientes de autoria, considerando a prisão em flagrante da denunciada e as demais provas obtidas.

Quanto ao periculum libertatis, resta mais do que evidente o comprometimento dos bens jurídicos a instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal, diante do fato de a acusada estar em lugar incerto e não sabido, evidenciando não somente o sério risco de frustração da aplicação da lei penal, como também o seu desprezo e indiferença pelo processo penal em que figura no polo passivo.

Contudo, a denunciada não hesitou em evadir-se do distrito da culpa, eis que quando determinada sua citação para responder à acusação, esta já se encontrava em lugar incerto e não sabido.

[...]

Com a não localização do acusado, a prisão torna-se instrumento para viabilização da existência e desenvolvimento válido do processo penal, mais especificamente para a sua citação, que vem furtando-se ao Juízo.

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar,
DEFIRO
o pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva da acusada
THAYLA LUANA DE OLIVEIRA
, devidamente qualificada, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal”

Em 19 de dezembro de 2025, a Defensoria Pública postulou a revogação da prisão preventiva, sustentando que a paciente compareceu espontaneamente ao órgão e informou seu endereço atualizado, circunstância que, a seu ver, afastaria o fundamento anteriormente invocado para a manutenção da custódia cautelar.

Sobreveio, em 20 de janeiro de 2026, decisão do Juiz de Direito Marcos André da Silva indeferindo o pleito defensivo, ao fundamento de que:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa em favor de THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, denunciada pela prática do delito previsto no artigo 228 do Código Penal.

Consta dos autos que a denúncia foi oferecida em 02/09/2020 e regularmente recebida em 20/05/2021. Verifica-se, ainda, que a acusada, encontrando-se em local incerto e não sabido, foi citada por edital, nos termos dos artigos 361 e 366 do Código de Processo Penal, permanecendo inerte e deixando de apresentar resposta à acusação, motivo pelo qual este Juízo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva.

A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de intenção de ocultação por parte da ré, a inexistência de fundamentação concreta no decreto prisional e a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão, além de requerer a realização de citação pessoal, diante da indicação de novo endereço.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que a revogação da prisão preventiva pressupõe a cessação dos motivos que lhe deram causa, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto. Ao revés, observa-se que a acusada, até o presente momento, sequer apresentou resposta à acusação, deixando de colaborar com a aplicação da lei penal e inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

Com efeito, a apresentação de resposta à acusação constitui ato processual indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação penal, além de representar inequívoca manifestação de submissão da ré à jurisdição. Enquanto não houver tal manifestação, não se mostra possível a retirada da ordem de prisão, porquanto ausente demonstração mínima de que a acusada pretende se submeter ao processo e colaborar com a aplicação da lei penal.

Ressalte-se que somente após a juntada da resposta à acusação nos autos é que este Juízo poderá reexaminar, de forma concreta, a necessidade e a adequação da medida extrema, à luz do artigo 316 do Código de Processo Penal.

No tocante ao pedido de realização de citação pessoal, igualmente não assiste razão à Defesa.

Conforme se extrai dos autos, a acusada foi regularmente citada por edital, após esgotadas as diligências para sua localização, nos termos dos artigos 361 e 366 do Código de Processo Penal. A citação por edital, uma vez cumpridas as formalidades legais, completa-se com a observância das regras que lhe são próprias, sendo plenamente válida e eficaz para a formação da relação processual.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que a citação editalícia, quando realizada de acordo com os requisitos legais, é apta a triangularizar a relação processual, dispensando nova citação pessoal, sobretudo quando a própria parte deu causa à sua não localização.

Ademais, admitir nova citação pessoal após a regular citação por edital implicaria indevida reabertura de fase já superada, além de prestigiar comportamento processual contraditório da acusada, que se manteve em local incerto e não sabido por longo período.

Destaca-se, ainda, que a ausência de resposta à acusação decorreu exclusivamente da inércia da própria ré, não havendo qualquer nulidade a ser sanada, tampouco cerceamento de defesa.

Diante desse contexto, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e garantir o regular andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto:

a) INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva;

b) INDEFIRO o pedido de realização de nova citação pessoal da acusada, porquanto já regularmente citada por edital;

c) MANTENHO hígida a ordem de prisão preventiva anteriormente decretada”

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou o presente
habeas corpus
, sustentando, em síntese, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como a indevida utilização da prisão preventiva como sucedâneo de citação pessoal, convertendo-a em instrumento de coerção para compelir a paciente a comparecer aos autos.

Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva para substituí-la pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva da paciente está lastreada em fundamento que
não se sustenta à luz do ordenamento jurídico
.

Isso porque, embora o decreto prisional tenha, em sua origem, invocado a necessidade de garantia da aplicação da lei penal diante da não localização da acusada, o que se extrai da decisão que indeferiu a revogação da custódia é a completa
desnaturação da medida cautelar
, que passou a ser condicionada à prática de ato processual específico, qual seja, a apresentação de resposta à acusação.

E é precisamente nesse ponto que se evidencia o constrangimento ilegal.

A prisão preventiva não pode, em hipótese alguma, ser utilizada como instrumento de coerção para compelir a acusada a participar do processo, tampouco como mecanismo de regularização da relação processual.

A exigência de apresentação de resposta à acusação como condição para reavaliação da custódia cautelar revela indevida inversão da lógica do sistema processual penal, pois subordina o direito fundamental à liberdade a um ônus processual da defesa, em manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.

Não se desconhece que a ausência de localização da acusada, à época, pode ter justificado a adoção de medidas voltadas à garantia da aplicação da lei penal; contudo, a partir do momento em que o próprio juízo passa a afirmar que
somente
reexaminará a necessidade da prisão após a prática de ato defensivo, evidencia-se que a custódia deixa de estar fundada em elementos concretos do art. 312 do Código de Processo Penal e passa a assumir nítido caráter instrumental e coercitivo.

Em outras palavras, a custódia perde sua natureza cautelar e passa a operar como instrumento de coerção ao comparecimento da acusada, finalidade que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Tal raciocínio é absolutamente incompatível com a natureza excepcional da prisão preventiva, que exige fundamentação concreta, atual e independente de qualquer comportamento processual futuro da parte.

O controle da legalidade da custódia não pode ser postergado nem condicionado, devendo ser exercido de forma imediata e com base nos elementos já existentes nos autos, sob pena de se admitir verdadeira prisão automática, desvinculada dos pressupostos legais.

Ademais, o transcurso de lapso temporal significativo desde os fatos – ocorridos, em tese, no ano de 2020 – sem a demonstração de elemento concreto e contemporâneo que evidencie risco atual à aplicação da lei penal, reforça a inadequação da medida extrema.

Soma-se a isso o fato de a Defensoria Pública ter informado nos autos o endereço residencial atualizado da paciente, circunstância que, ao menos em tese, afasta o fundamento originário da não localização e impõe a reavaliação da necessidade da custódia sob bases concretas e atuais, o que não foi devidamente observado pelo juízo de origem.

Neste particular, a mera referência à não apresentação de resposta à acusação, por si só, não se presta a suprir a exigência de fundamentação idônea, tampouco autoriza a manutenção da custódia cautelar.

Acerca das medidas cautelares alternativas, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do STJ,
verbis
:

“(...) Em vista somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.”
(STJ, AgRg no RHC n. 196.806/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024).

“[...] A custódia cautelar é providência extrema que somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do diploma processual penal, segundo o qual a "prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
(STJ, AgRg no RHC n. 202.052/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

E não destoa do entendimento desta 1ª Câmara Criminal:

“[...] Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP”
(N.U 1013293-03.2024.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“[...] De acordo com o STJ, “em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP” (AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022). [...]”
(N.U 1001366-74.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

Portanto, está evidenciado o constrangimento ilegal suportado pela paciente, na medida em que sua liberdade está sendo indevidamente condicionada ao cumprimento de exigência processual que não guarda relação direta com os requisitos da prisão preventiva.

Diante desse cenário, a manutenção da custódia revela-se juridicamente insustentável.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE

A Ordem
para substituir a prisão preventiva de
THAYLA LUANA DE OLIVEIRA
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer quinzenalmente no juízo de seu domicílio, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca, por mais de 3 (três) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
THAYLA LUANA DE OLIVEIRA
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, podendo acrescentar outras providências que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026